Tribunal: TJDFT
Processo: 0711598-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711598-64.2025.8.07.0000 RECORRENTE: POWER ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDOS: YURI WANDERSON DOMINGUES DE RESENDE, STEFANIO FRANCA DE OLIVEIRA, MICHEL NAZARETH MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, o qual somente foi juntado aos autos 2 (dois) dias após o manejo do apelo. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025